Tribunal: TJBA
Processo: 8000326-95.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000326-95.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: KELLY KARINA SAMPAIO PEIXOTO e outros

Advogado(s)
:
KELLY KARINA SAMPAIO PEIXOTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IAÇU-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio simples, consistente em desferimento de golpes de faca contra a vítima, com posterior conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, postulando-se a revogação da custódia, o reconhecimento de legítima defesa, a aplicação de medidas cautelares diversas ou a substituição por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o exame da tese de legítima defesa na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (iii) determinar se as condições pessoais do paciente, inclusive a existência de filhos menores, autorizam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não constitui via adequada para a análise de negativa de autoria ou de excludente de ilicitude, como a legítima defesa, por demandar dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático-probatório.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com demonstração concreta da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo desferimento de múltiplos golpes de faca em regiões vitais da vítima, justifica a custódia cautelar como meio de garantia da ordem pública.

A necessidade de preservação da instrução criminal e de proteção da vítima legitima a segregação provisória, diante do risco de intimidação e comprometimento da colheita da prova.

As condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que existentes, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos autorizadores da medida extrema.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos menores, o que não restou demonstrado nos autos.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade do delito e da necessidade de acautelamento da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada
.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não é meio processual adequado para o exame de legítima defesa ou negativa de autoria, por demandar análise aprofundada de provas.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada concretamente na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal.

Condições pessoais favoráveis e a existência de filhos menores não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, sem prova da imprescindibilidade do custodiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII, e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 318; Lei nº 12.403/2011.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, HC nº 5093585-97.2020.8.09.0000, j. 06.04.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8000326-95.2026.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
KELLY KARINA SAMPAIO PEIXOTO
e como Paciente
LEONIDAS JESUS DE JESUS ARAUJO
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
parcialmente
da ordem
e
nesta parte

DENEG
Á-LA
, nos termos do voto condutor.